Tribunal: STF
Processo: AI 180078
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XXXV E
LV, E AO ART. 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
      Acórdão que se limitou a inadmitir recurso de revista à
luz de nomas processuais, de nível infraconstitucional, não havendo
que se falar em preqüestionamento de matéria constitucional, somente
configurado quando se aponta afronta direta ao Texto Fundamental;
sendo certo, de outra parte, que o tema da ausência de despedida
arbitrária (art. 7º, I) não pode ser apreciado sem reexame de prova,
atividade descabida em recurso extraordinário.
      Agravo regimental improvido.